Tribunal: TJMT
Processo: 1060654-63.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Recurso de Apelação Cível n. 1060654-63.2019.8.11.0041
Apelantes: Beatriz Antônia de Souza
Estado de Mato Grosso
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que, em atendimento à determinação contida no ID n. 112283451, a Apelante Beatriz Antônia de Souza apresentou documentos no ID n. 113912459 objetivando comprovar a sua hipossuficiência para ser beneficiada com a gratuidade da justiça.
É a síntese do necessário.
Decido.
Destaco, inicialmente, que, coaduno com o entendimento de que o art. 98 do CPC merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, senão vejamos:
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. [Destaquei]
Destarte, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Constituição Federal.
Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo Art. 5o da CF), desde que comprovada a condição de necessitado.
In casu, entendo que os documentos apresentados pela Apelante no ID n. 113912459 (seus últimos holerites, saldo bancário de banco em que é correntista e extrato de financiamento habitacional) não se mostram idôneos a comprovar a alegada hipossuficiência.
Isso porque, além de a Apelante possuir renda consideravelmente superior à média da população brasileira, com salário bruto de R$ 10.048,51 (dez mil e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) – ID n. 113912461, não se pode desconsiderar que os descontos em seu holerite dizem respeito à empréstimos existentes por mera sua liberalidade, os quais, por si sós, não são capazes de permitir o enquadramento da Apelante no conceito legal de hipossuficiente.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJ-DF 07226024020218070000 DF 0722602-40.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/12/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Logo, por ausência de comprovação, não há como conceder os benefícios da assistência judiciária.
Isso posto, indefiro o pedido liminar de justiça gratuita.
Intime-se a Apelante Beatriz Antônia de Souza, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo recursal, sob pena de o recurso ser julgado deserto, nos termos do artigo 1.007 do CPC, e do artigo 79-B, § 2o, do Regimento Interno – TJ/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora